Tribunal: TJDFT
Processo: 0705704-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INCLUSÃO DE PARCELAS PAGAS EM ACORDO NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. PLENA QUITAÇÃO. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Da análise dos autos de origem consubstanciando em cumprimento definitivo de sentença de alimentos referentes aos meses de fevereiro de 2017 a agosto de 2018, verifica-se que o executado apresentou petição explanando que, à ocasião do cumprimento provisório, realizou acordo com a parte exequente no tocante às parcelas de fevereiro a setembro de 2017, no qual concederam plena quitação.

2. Nessa perspectiva, depreende-se que as alegações do executado no cumprimento de sentença esboçam matérias de ordem pública, concernentes à nulidade parcial da execução ante à coisa julgada e à ausência de interesse processual (art. 337, VII e XI, do CPC), cognoscíveis independentemente de impugnação e passíveis de reconhecimento até mesmo de ofício pelo Juízo de origem.

3. Tendo em vista que o Juízo a quo não se manifestou quanto às questões alinhavadas pelo executado, quiçá os exequentes foram intimados para se manifestarem, ressaltando que sequer apresentaram contraminuta ao presente agravo de instrumento, exsurge necessário o retorno dos autos à origem para evitar supressão de instância e possibilitar o devido contraditório, à luz do art. 10 do CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, determinando a nulidade parcial da decisão vergastada, determinar o retorno dos autos à origem para que, após intimação da parte exequente, analise as matérias de ordem pública suscitadas na manifestação do executado.